Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0709449-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ROBERIO CARDOSO FERNANDES Agravado (s): DENES LEVINO DE OLIVEIRA, ORTHO LIFE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., D&amp;E CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., ORTHO LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME e LEVINOS PARTICIPAÇÕES LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela em sede recursal, interposto por ROBÉRIO CARDOSO FERNANDES em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – DF (ID 226088343) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor do DENES LEVINO DE OLIVEIRA E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de que sejam arrestados bens das empresas executadas nos seguintes termos: (...) Quanto ao mais, o credor requer a concessão de tutela de urgência cautelar, a fim de que sejam arrestados bens das empresas ORTHO LIFE CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA; D&amp;E CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA; ORTHO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME; ORTHO LIFE SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA; e, LEVINOS PARTICIPACOES LTDA. Como sabido, o arresto é medida voltada a garantir a efetividade do provimento jurisdicional no processo executivo, que deve estar aparelhado por título líquido e certo, sendo certo que se trata de medida cautelar excepcional a qual, exatamente por acarretar a pré-penhora de bens dos executados, deve atender aos requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. Para Daniel Amorim Assumpção Neves, "o arresto é uma espécie de ação cautelar que busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no momento adequado possa ser realizada a penhora de tais bens (ou arrecadação na execução concursal). (...) Como toda a medida cautelar, também o arresto depende da existência no caso concreto do fumus boni iuris e do periculum in mora” (Manual de direito processual civil, 2a ed., 2010, Ed. Método, pgs. 1.153/1.155). É cediço que nas ações de execução, lastreadas por título executivo extrajudicial, a certeza, a liquidez e a exigibilidade advindas do título evidenciam a probabilidade do direito do credor. No caso, nenhum desses requisitos está presente, seja em razão da ausência de diligências para fins de localizar os executados, seja pelo fato de que os documentos acostados não servem para comprovar que o patrimônio da devedora esteja sendo dilapidado. Nesse sentido é o entendimento deste e.TJDFT. Senão, vejamos os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida. (Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARATER ANTECEDENTE. DUPLICATA.INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE URGÊNCIA. ARRESTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUTADA REALIZA ATOS TENDENTES A FRUSTRAR O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. REJEIÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. A simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto. A responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma é solidária e ilimitada, inexistindo separação dos patrimônios da pessoa física e jurídica. Logo, o sócio responde integralmente, sendo certo que eventual conduta de dilapidação patrimonial com o fim de fraudar a execução poderá configurar fraude, sendo que sequer há falar-se em desconsideração da personalidade jurídica para fins de se alcançar os bens da pessoa física por dívida social. (Acórdão n.1075945, 07037362320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a efetiva inclusão das referidas empresas no polo passivo da demanda está condicionada à preclusão da decisão constante no ID 206695232. Dado que ainda pendem de julgamento os Agravos de Instrumento interpostos contra essa decisão, as empresas, tecnicamente, não figuram como executadas nos autos, não sendo, portanto, admissível a incidência de constrição de bens sobre o patrimônio de terceiros que não integram o processo. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência. Quanto ao mais, determino o retorno dos autos à suspensão, aguardando-se o trânsito em julgado dos agravos de instrumento interpostos. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 69718288, págs. 1-9), o agravante informa já ter sido comprovada a existência de grupo econômico, desvio de finalidade e abuso de direito com a intenção de blindar o executado DENES LEVINO e fraudar credores; atuando no ramo odontológico, mas utilizando-se de um conjunto de clínicas e empresas registradas em nome de familiares, em relatada estratégia de fraude à execução, ocultando seu verdadeiro padrão de vida e esvaziando seu patrimônio pessoal para frustrar o pagamento de dívidas; empresas que já foram atingidas por decisão de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez evidenciado conluio para evitar a satisfação do crédito, mas que estariam, ainda, adotando condutas protelatórias, inclusive mediante recursos, com a intenção de retardar o cumprimento da determinação judicial. Ressalta que a jurisprudência citada na decisão recorrida não é adequada ao caso, diante da existência de conluio entre as empresas para fraudar a execução, com perigo de dilapidação patrimonial e ocultação de bens com o propósito de frustrar o direito do credor. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência, ressalta que foi exatamente a clareza do conluio que levou o Magistrado a deferir a Desconsideração Inversa da PJ; ao final, requereu o arresto cautelar dos bens das empresas executadas a fim de resguardar o direito do credor e evitar o esvaziamento patrimonial, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Preparo regular (ID 69718288). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil[1], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme o art. 301 do CPC[2], a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada para assegurar o direito da parte que a requer. É sabido que a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, é possível desde que evidenciado o periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação, e o fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, em observância aos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil. No presente caso, há título líquido, certo e exigível amparando a execução proposta. O arresto cautelar de bens é medida excepcional assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa ao resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo. Incontroversa a existência de título executivo hábil, líquido, certo e exigível. Há também evidenciado risco iminente de que os bens das referidas empresas executadas, clínicas e empresas registradas em nome de familiares, em razão do grupo econômico, sejam desviados, impossibilitando a satisfação do crédito, à luz de considerado desvio de finalidade e abuso de direito com a intenção de blindar o executado DENES LEVINO e fraudar credores, em razão de grupo econômico atuante no ramo odontológico. Além de as empresas que compõem o grupo se intercalarem como beneficiárias das transações comerciais realizadas com terceiros, observa-se que possuem o mesmo nome fantasia (Ortho Life), são administradas pelo mesmo grupo familiar (irmãos), no mesmo ramo comercial (com compartilhamento de endereço eletrônico), inclusive, com indícios de ingerência do devedor Denes Levino sobre o conglomerado empresarial, a fim de utilizá-las para impedir/dificultar a recuperação de créditos devidos aos credores, configurando desvio de finalidade, materializado no uso anormal das pessoas jurídicas, com destinação diversa da prevista nos contratos sociais, com o propósito de lesar credores, tal como na espécie, seja pela atuação como sócio oculto da empresa Levinos Participações, com destaque para a unicidade dos endereços comerciais, seja pela saída do contrato social da Empresa Ortho Life um mês antes do ajuizamento da ação no juízo de origem. Portanto, diante de título executivo hábil, líquido, certo e exigível; e evidenciado risco iminente de que os bens das referidas empresas executadas, clínicas e empresas registradas em nome de familiares, em razão do grupo econômico, sejam desviados, impossibilitando a satisfação do crédito, à luz de considerado desvio de finalidade e abuso de direito com a intenção de blindar o executado DENES LEVINO e fraudar credores, atuantes no ramo odontológico; em juízo de cognição sumária, verificam-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Na espécie, a probabilidade do direito substancial vindicado resta demonstrada na forma acima relatada. Outrossim, não há qualquer indicativo de que o bloqueio efetivado resultará em complicações financeiras aos executados, ora agravados e colocará em risco a continuidade de suas atividades. Ressalta-se que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deverá se limitar ao montante da dívida referida. Ademais, trata-se de medida reversível, pois, a qualquer tempo, no decorrer do processo poderá ser desconstituído o arresto em comento. Em reforço de argumentação, transcrevo o posicionamento desta Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado. 1. (...) A tutela de urgência requerida mostra viés acautelatório, ou seja, de assegurar o resultado útil do processo, considerando a repercussão dos fatos a nível nacional e as dificuldades encontradas em diversos processos para a localização dos representantes das empresas e patrimônio que possam responder eventualmente pelo prejuízo financeiro causado, sendo necessário, portanto, manter a decisão até que os fatos sejam completamente delineados, até por eventual efeito irreversível da decisão, caso seja cassada, diante do risco de desaparecimento dos recursos e até o encerramento da atividade econômica, como ocorreu com as outras empresas parceiras. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1391285, 07205827620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA A OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MÉRITO: TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTO ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S/A. ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. PARTE DEMANDADA EM NOME PRÓPRIO. CARTÕES PRÉ-PAGOS. CANCELAMENTO. ARRESTO CAUTELAR EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE FRUSTRAÇÃO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. 1. (...) 3. A tutela de urgência em caráter cautelar admite, em princípio, concessão liminar inaudita altera pars, muito embora se revista de excepcionalidade. 4. A circunstância de terem sido cancelados os cartões pré-pagos pelos quais eram creditados os valores devidos aos investidores da sociedade em conta de participação caracteriza suficiente demonstração da probabilidade do direito quanto à necessidade de reparação, no mínimo em relação aos valores que já se encontravam creditados, sem prejuízo da apuração de responsabilidade eventualmente maior, a depender da instrução probatória. 5. Assim, estando patenteado o risco ao resultado útil do processo, pela concreta possibilidade de frustração das reparações eventualmente julgadas como devidas, é cabível a concessão do arresto cautelar, mesmo na fase de conhecimento. 6. Agravo interno conhecido em parte e não provido. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1383279, 07018496220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. ARRESTO. VALORES. CONTA BANCÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O CPC, art. 301 permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 3. É possível o arresto de eventuais recebíveis de terceiros e de valores nas contas bancárias de titularidade da empresa devedora, via sistema SISBAJUD, a fim de que seja salvaguardado o direito ao crédito pleiteado. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1961385, 0739315-85.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) AGRAVO INTERNO GRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ARRESTO CAUTELAR. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial, pela qual determinada a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação às sociedades empresárias e seus sócios e deferido o arresto cautelar dos ativos financeiros. 2.1. As agravantes afirmam preclusão, porquanto pedido similar foi indeferido em outra oportunidade, indeferimento que foi mantido por este Tribunal de Justiça em acórdão proferido no AGI n. 0713493-41.2017.8.07.0000. 3. Os pedidos de instauração do incidente de desconsideração apresentaram fatos diferentes; assim, se diversos os fundamentos do pedido, não há que se falar em preclusão, conforme define o Superior Tribunal de Justiça: “A decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica traz em si, implicitamente, a cláusula rebus sic stantibus, na medida em que se vincula ao contexto fático que lhe dá suporte. 4. Prosseguindo a execução e sobrevindo outros elementos que evidenciem, a partir de um novo contexto fático, a existência dos requisitos autorizadores da medida, nada obsta que o pedido seja renovado, na busca da satisfação da pretensão executória do credor, que é o fim último da execução.”(STJ - REsp: 1758794 PR 2016/0185591-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 4. Pela desconsideração na forma inversa (art. 50, §3o do CC), busca-se o patrimônio de determinada pessoa jurídica para responder por obrigações pessoais de seus sócios ou administradores, quando verificado que os sócios ou administradores esvaziam seus patrimônios pessoais, desviando seus bens para acervo patrimonial da pessoa jurídica que integram. Ou seja, o devedor, para esquivar-se de seus credores, formalmente transfere seus bens particulares a pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto. 4.1 No caso, verifica-se que há uma alegação plausível do exequente no sentido de abuso de personalidade e de confusão patrimonial, fatos que autorizam a instauração do incidente desconsideração da personalidade como definido na decisão agravada. É certo que a efetiva confusão patrimonial ou comprovação de outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica por parte dos agravantes demanda maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Há risco de dilapidação do patrimônio pelas pessoas incluídas no polo passivo do incidente de desconsideração, na medida em que demonstrada prática de atos pela sociedade empresária que indicam “ocultação e blindagem patrimonial, visando impedir ou dificultar que seus bens respondam pela dívida objeto dos autos”. 5.1. Satisfeitos os requisitos necessários à concessão do arresto pleiteado na origem, a r. decisão agravada deve ser mantida. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1892458, 0713009-79.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.) Do exposto, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, diante da demonstração dos requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar o arresto dos bens das empresas executadas a fim de resguardar o direito do credor e evitar o esvaziamento patrimonial até o montante da dívida em questão. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil[3].. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [3] Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.